Tribunal: CARF
Processo: 11080.729080/2018-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729080/2018-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.329 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PÚBLICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre a não
homologação de compensação tributária, a penalidade deve ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de violação a dispositivos
constitucionais, e, no mérito, na parte conhecida, em lhe dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa
Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/07.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento n° 464 de 02/08/2018
(fls. 2) relativa a multa no valor de R$ 142.911,43, lançada sobre a não homologação
das
Declarações
de
Compensação
42022.21088.240314.1.3.03-8463
e
40690.05105.280314.1.3.03-0483 (fls. 3), tendo como fundamento legal o parágrafo
17 do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 12/11/2018 por via postal (fls.
5) e em 03/12/2018 apresentou impugnação (fls. 7) alegando em síntese que (fls. 10 a
27):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729080/2018-90
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.329 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729080/2018-90

DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
N°
10880.984590/2018-69
-SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DA MULTA ISOLADA - ART. 74, § 18 DA LEI 9.430/96: foi
interposta Manifestação de Inconformidade em face do Despacho Decisório ne
129073245 proferido nos autos do Processo Administrativo de Crédito ns 10880-
984.590/2017-69, que reconheceu apenas parcialmente o crédito da Impugnante e que
permanece pendente de julgamento perante a Receita Federal do Brasil, o que implica
dizer que os supostos créditos tributários não homologados estão com sua
exigibilidade suspensa nos termos do § 18 do artigo 74 da Lei ne 9.430/96. Logo, é
evidente que a autoridade fiscal nem sequer deveria lançar a multa isolada. No
despacho de encaminhamento do processo a própria Administração Pública alertou
para a hipótese de suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário que,
evidentemente, inibe o lançamento da multa Isolada por compensação não
homologada pendente de Manifestação de Inconformidade, mas ainda assim, o agente
fiscal, arbitrariamente, procedeu ao seu lançamento. Tendo em vista a impossibilidade
de lançar a multa isolada prevista no artigo 74, §17, da Lei ne 9.430/96, enquanto
pendente de julgamento Manifestação de Inconformidade interposta contra o
Despacho Decisório que não homologou as compensações, deve ser julgada
procedente a presente Impugnação para cancelar a autuação.
DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DE VALIDADE DO PRESENTE
LANÇAMENTO - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 116, II E_142 DO CTN: o
Despacho Decisório proferido no Processo Administrativo ne 10880-984.590/2017-69
nunca poderia ter sido utilizado como fundamento de validade para a presente
autuação quanto à multa isolada ora combatida, uma vez que é completamente
precário e incerto, haja vista que ainda não foi exarada decisão administrativa
terminativa no referido processo. Desta forma, foi desatendido o disposto no art. 142
do Código Tributário Nacional, o qual prevê a constatação do fato gerador como
fundamento de validade do lançamento tributário. Da mesma forma, o artigo 116,
inciso II, do CTN estabelece que, em se tratando de situação jurídica (isto é, regulada
pelo direito positivo), o fato gerador ocorre no momento em que tal situação esteja
definitivamente constituída. No presente caso o fato gerador não está definitivamente
constituído porque se as compensações objeto de discussão no Processo
Administrativo ne 10880-984.590/2017-69 forem homologadas, deixará de existir o
fato que fundamentou a aplicação da multa isolada! Logo, não foram atendidos os
mandamentos contidos nos arts. 116, II e 142 do CTN, devendo, também por essa
razão, ser cancelado o lançamento ilegítimo.
DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA DE MORA COM
A MULTA ISOLADA - "BIS IN IDEM" NA APLICAÇÃO DE DUAS
PENALIDADES SOBRE A MESMA INFRAÇÃO: A multa isolada, cujo lançamento
ora se impugna, cumulativamente com a multa de mora aplicada sobre os mesmos
supostos débitos cujas compensações ainda se encontram sob análise por meio do
Processo Administrativo ne 10880-984.590/2017-69, configura bis in idem que é
repudiado em nosso ordenamento jurídico pátrio, eis que as duas multas
consubstanciam-se em penalidades aplicáveis ao contribuinte pelo descumprimento da
legislação, ou seja, pelo mesmo fato, qual seja, insuficiência de recolhimento do
tributo a tempo e modo requeridos. Inclusive, a Súmula CARF ne 105 pacificou o
entendimento quanto à impossibilidade de aplicação cumulativa de: i) multa pela falta
ou insuficiência dos recolhimentos do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) a título de estimativas mensais
e (ii) multa de ofício sobre o IRPJ e a CSLL anuais calculados no encerramento do
período de apuração ("ajuste anual"), devendo prevalecer apenas a última. O mesmo
raciocínio deve ser aplicado quanto à impossibilidade de aplicação cumulativa entre a
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.329 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729080/2018-90

multa isolada e a multa de mora incidente sobre a parcela de compensação não
homologada, porquanto refletem as mesmas situações, manifestos bis in idem,
ensejando, assim, o cancelamento do lançamento indevido.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA EM RAZÃO DE
COMPENSAÇÃO TIDA POR INDEVIDA PELA RECEITA FEDERAL: A
imposição da multa viola diretamente o direito ao contraditório e à ampla defesa
prevista no artigo 5S, inciso LV da Constituição Federal, o direito fundamental de
petição aos poderes públicos, previsto no artigo 5° inciso XXXIV, letra a, da CF, a
vedação da utilização de tributos com efeito de confisco-artigo 150, inciso IV, da CF.
Ademais, a multa isolada afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Com efeito, as penalidades no âmbito do Direito Tributário, devem ter por objetivo (i)
inibir possíveis infratores, (ii) reprimir o infrator e (iii) formar uma consciência nos
contribuintes que leve à diminuição do percentual de infração à lei tributária. As
penalidades, portanto, não podem jamais ter o objetivo arrecadatório, como se verifica
no presente caso. Cita decisões judiciais.
DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (RE Ng 796.939) SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA
ISOLADA: A inconstitucionalidade da multa isolada em virtude da não homologação
de compensação encontra-se sob análise do Supremo Tribunal Federal, cujo
julgamento será pela sistemática da repercussão geral prevista no § ie, do artigo 1.035
do Código de Processo Civil. Ao analisar o Recurso Extraordinário ne 796.939/RS, o
Plenário do Pretório Excelso, por unanimidade, reconheceu a existência de
repercussão geral da discussão relacionada à inconstitucionalidade do § 17 do art. 74
da Lei 9.430/1996. Ante a Repercussão Geral existente no RE ne 796.939/RS, bem
como a evidente e inquestionável identidade com a matéria aqui versada, requer seja
determinado o sobrestamento do presente processo administrativo até que seja
proferida decisão nos termos do art. 1.036 do Código de Processo Civil no referido RE
ns 796.939/RS, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.
DA
NECESSIDADE
DE
JULGAMENTO
EM
CONJUNTO
OU
SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO
DOS
PRESENTES
AUTOS
ATÉ
JULGAMENTO DEFINITIVO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10880-
984.590/2017-69: Considerando que a multa isolada lançada nos presentes autos
decorre da não homologação das compensações discutidas nos autos do Processo
Administrativo ne 10880-984.590/2017-69 e, considerando que o mesmo não foi
definitivamente julgado perante a esfera administrativa, requer-se o julgamento
conjunto de ambos os processos ou, subsidiariamente, o sobrestamento/suspensão do
presente processo até que seja proferida decisão administrativa definitiva naquele,
uma vez que o reconhecimento do direito creditório lá discutido resultará na
inaplicabilidade § 17 do art. 74 da Lei ne 9.430/1996, o que, por consequência,
implicará o cancelamento da presente autuação fiscal.
Por todos os motivos expostos, requer o cancelamento da multa isolada, protesta
pela juntada de todas as provas admitidas em direito, inclusive a juntada de novos
documentos e razões complementares eventualmente necessários à instrução do feito
e, com fundamento no artigo 5e, inciso XXXIV, letra "b" da Constituição Federal de
1988, que seja ressalvado o seu direito de ser notificada da juntada de qualquer
julgamento pela autoridade fiscal, ou de qualquer outro fato superveniente que venha a
ocorrer nos presentes autos, a fim de que possa se manifestar sobre os mesmos, sob
pena de violação ao princípio do devido processo legal (artigo 52, inciso LIV), do
contraditório e da ampla defesa (artigo 59, inciso LV), além de representar inequívoca
negativa de vigência ao princípio da verdade material.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.329 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729080/2018-90

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 178,
repetindo, em linhas gerais, fundamentos e argumentos apresentados em sede de impugnação
que interessam a solução da lide.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de ofensa ao princípio constitucional da legalidade, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos
de julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício que exige multa isolada de 50%
sobre o valor dos débitos objeto de declarações de compensação não homologadas no processo
no
10880.984590/2017-69
(DCOMPs
420222108824031413038463
e
406900510528031413030483).
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.329 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729080/2018-90

74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 327
DF CARF MF
Original